Tribunal: TJSP
Processo: 1060081-06.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL. Parte autora que protocolizou dois embargos de declaração em face da mesma decisão. Impossibilidade do conhecimento do recurso interposto por último, ante a ocorrência da preclusão consumativa do ato processual. Observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. Precedentes do STJ. Recurso não conhecido.